Tribunal: TCU
Processo: 043.070/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3428/2021-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de admissão de pessoal a seguir relacionados: 1. Processo TC- Processo 043.070/2020-5 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Michelle Barrentin Nacif Baraillon (XXX.598.409-XX); Miguelina Costa de Lima (XXX.093.001-XX); Milena de Paula Pires Fernandes (XXX.001.308-XX); Moacyr da Silva Machado (XXX.788.817-XX); Monique Almeida da Luz Nascimento (XXX.666.135-XX); Natali Smaniotto Bonifacio (XXX.346.820-XX); Neymar Dias de Siqueira (XXX.526.369-XX); Nivia Carvalho Mangabeira Freire (XXX.068.405-XX); Osvaldo Murilo Pereira (XXX.094.127-XX); Ozilandia Souza Lemos (XXX.943.995-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.A. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.